Tribunal: TCU
Processo: 020.534/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6973/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os vínculos laborais referentes aos atos do presente processo já foram encerrados. Considerando que, se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.534/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Knippelberg de Moraes (XXX.820.051-XX); Ana Paula Dionisio (XXX.129.241-XX); Andre Luiz Genesio dos Santos (XXX.810.561-XX); Bruna Cristina Prolo Massola (XXX.716.321-XX); Carlos Mario Mesquita Garcia Junior (XXX.755.641-XX); Celia Assis Souza de Alcantara (XXX.127.371-XX); Maria Carolina da Silva Rondon (XXX.502.251-XX); Maria Luiza Dias Fernandes (XXX.801.178-XX); Ronei Henrique de Carvalho (XXX.188.081-XX); Sonia Aparecida Ferreira dos Santos (XXX.649.441-XX); Thais Inae Froeder Rosa (XXX.997.371-XX); Thalita Miranda Goncalves Sampaio (XXX.865.711-XX); Thiago Souza Barbosa (XXX.071.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.